Tribunal: TJDFT
Processo: 0011277-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0011277-92.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER FELIX CARDOSO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos e etc. O apelante, ao ID 50851639, pugna pela intimação do Banco, ora apelado, para que, querendo, apresente proposta de acordo. Com efeito, impende ressaltar que, na sessão virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022, o col. STF, no bojo da ADPF 165, prorrogou o Termo do Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, por mais 30 meses. Neste contexto, intime-se o apelado, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator